Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016341-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRICOLA WEHRMANN LTDA - CNPJ: 00.291.633/0001-04 (AGRAVANTE), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (AGRAVADO), SEMENTES KARINA LTDA - CNPJ: 04.637.789/0001-47 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), JOELCIO TICIANEL - CPF: 781.224.571-34 (ADVOGADO), NATALIA EMIKO NISHIYAMA BOZZ - CPF: 001.940.731-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. SOJA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. RESTITUIÇAO DOS GRÃOS. INÉRCIA. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA COISA POR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

CONVERSÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL. AÇÃO PRÓPRIA.

HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido para compelir o depositário judicial a depositar o valor equivalente à soja arrestada, bem como para prosseguimento da execução relativamente aos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas à instância revisora consistem em: (i) saber se é cabível a conversão da obrigação de entrega das sacas de soja em pagamento em dinheiro, diretamente nos autos da execução, diante do inadimplemento do encargo pelo depositário judicial; (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução em relação aos honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial.

III. Razões de decidir

O depositário judicial é responsável pela guarda e restituição do bem penhorado (art. 159 do CPC), respondendo civilmente pelos prejuízos decorrentes de sua omissão, conforme art. 161, caput e parágrafo único, do CPC.

Eventual responsabilização do depositário infiel deve ser buscada por ação própria ou incidente de liquidação, não sendo cabível a conversão da obrigação de entrega em obrigação de pagar quantia nos próprios autos da execução.

Os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, e não configuram título executivo certo e exigível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O inadimplemento da obrigação de restituição da coisa pelo depositário infiel enseja responsabilidade civil a ser apurada em ação própria, sendo indevida a conversão da obrigação em quantia certa no bojo da execução."

"Os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória e não ensejam, por si sós, execução autônoma ou penhora de bens antes de arbitramento definitivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Agrícola Wehrmann Ltda.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de
execução de para entrega de coisa fungível,
proposta em face de
Sementes Karina Ltda.
e
Nino Di Loreto
, indeferiu, em síntese: (i) o pedido da exequente para que o terceiro
Márcio José Dal Moro Mathias
, fiel depositário judicial, fosse compelido a depositar o
valor atualizado da soja arrestada
, e não a entrega
in natura
do produto; e (ii) o pedido de prosseguimento da execução quanto à verba honorária sucumbencial, com a consequente penhora de imóvel de matrícula nº 4.309 do CRI local.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que o terceiro
Márcio José Dal Moro Mathias
, nomeado depositário fiel, reteve injustificadamente
2.562,45 sacas de soja
arrestadas judicialmente desde
19 de março de 2003
, tendo se recusado reiteradamente a efetuar a devolução, inclusive após o julgamento de
embargos de terceiro
opostos por ele, que foram
julgados improcedentes
com trânsito em julgado.

Relata que, passados mais 21

anos
, o mencionado terceiro compareceu espontaneamente aos autos e propôs entregar os grãos de soja sem qualquer atualização monetária ou incidência de juros, o que, segundo a recorrente,
implicaria enriquecimento ilícito
e violaria o princípio da restituição integral (
restitutio in integrum
).

Diz que a execução foi regularmente convertida em
execução por quantia certa
, sendo, portanto, inadequado o cumprimento da obrigação mediante a entrega tardia do produto em espécie, e defende que diante do inadimplemento do depositário e da longa mora, é juridicamente exigível que este seja compelido a depositar o

valor correspondente à

soja
, devidamente atualizado.

Afirma que o indeferimento do pedido de prosseguimento da execução quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais
se deu com base em premissa equivocada, visto que os honorários executados nos autos principais são
diversos

daquele objeto do cumprimento de sentença nº 0000593-80.2004.8.11.0010 (relativos a embargos de terceiro), não havendo qualquer sobreposição de pedidos ou identidade de títulos executivos.

Ao final, pugna pelo
provimento integral do recurso
, com a reforma da decisão agravada, a fim de que: (a) seja determinado ao terceiro depositário o pagamento do valor atualizado da soja; (b) seja autorizada a penhora do imóvel indicado em garantia dos
honorários advocatícios
, reconhecendo-se sua natureza autônoma e alimentar.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas no Id n. 292669399, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 294127861, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Agrícola Wehrmann Ltda., em desfavor de Sementes Karina Ltda. e outro, na qual, no curso do feito, foi determinada a busca e apreensão de 2.562,45 sacas de soja,
as quais ficaram sob a guarda do terceiro - Sr. Marcio José Dal Moro, nomeado depositário fiel.

Ocorre que o referido depositário ajuizou
embargos de terceiro
, os quais, posteriormente, foram
julgados improcedentes
, decisão esta que restou
mantida em grau recursal
. A despeito,
a restituição do produto não foi realizada e após extenso lapso temporal – mais de 21 anos -, o depositário requereu o deposito dos grãos nos autos.

A Agrícola Wehrmann Ltda., então exequente, opôs-se a tal pretensão, requerendo

a
conversão da obrigação em execução por quantia certa
, bem como pleiteou a restituição em
dinheiro
, e não mais em produto
in natura
, além do prosseguimento da execução especificamente quanto aos
honorários sucumbenciais
, com pedido de
penhora de imóvel
. Tais requerimentos, foram
indeferidos pelo magistrado singular,
ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a matéria devolvida à instância revisora circunscreve-se à insurgência da agravante contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu: (i) o pedido para que o fiel depositário, Sr. Márcio José Dal Moro Mathias, fosse compelido a depositar nos autos o valor equivalente ao das sacas de soja arrestadas; e (ii) o pedido de prosseguimento da execução com relação aos honorários sucumbenciais, inclusive mediante penhora de bem imóvel
.

O primeiro ponto objeto de inconformismo relaciona-se ao indeferimento do pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa certa (2.562,45 sacas de soja arrestadas no ano de 2003) em obrigação pecuniária, mediante determinação para que o depositário fiel promovesse o depósito do equivalente em dinheiro, com correção monetária e juros legais.

Sem razão, contudo, a Agravante.

É certo que, nos termos do artigo 159 do Código de Processo Civil, o depositário fiel é aquele encarregado de zelar pela guarda, conservação e posterior restituição do bem judicialmente constrito, incumbência que assume sob o compromisso de bem e fielmente desempenhá-la, sob pena de responsabilidade. O mencionado dispositivo estabelece que:

"Art. 159. Incumbe ao depositário fiel guardar e conservar a coisa depositada, restituindo-a, findo o encargo, ao juízo ou à parte que tiver direito à sua entrega."

Corolário lógico desse encargo é a responsabilidade objetiva do depositário infiel pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento de seu dever, conforme preceitua o artigo 161 do CPC:

“Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”

No caso em pauta, os grãos arrestados nos autos da execução — sacas de soja — foram formalmente entregues ao Sr. Márcio José Dal Moro Mathias, que os recebeu como fiel depositário e, posteriormente, ajuizou embargos de terceiro com pretensão de ver reconhecido direito sobre a coisa, demanda que foi julgada improcedente. Mesmo após o trânsito em julgado, o depositário permaneceu inerte quanto à restituição do bem, o que culminou na sua qualificação judicial como depositário infiel.

Todavia, ainda que evidente a ilicitude da conduta do depositário, não se mostra juridicamente possível, como pretende a agravante, que se determine a substituição da restituição da coisa (obrigação de fazer) por pagamento em pecúnia (obrigação de pagar quantia certa) nos próprios autos da execução, sem que tenha havido liquidação adequada, contraditório processual e instauração de ação própria.

A responsabilidade civil do depositário infiel, conforme

pontuado pela jurisprudência e doutrina especializada, deve ser apurada e exigida por meio de demanda autônoma, na qual se assegure ao depositário o direito de defesa e se possibilite a efetiva quantificação do prejuízo causado ao credor-exequente.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONDENOU O FIEL DEPOSITÁRIO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – DESCARTE DO BEM DEPOSITADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
- ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, § 2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos,
verifica-se que o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa
, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC).

O agravante FERNANDO LUIS STOFFEL, representante da também depositária S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, confessou que, sem autorização judicial, removeu e descartou o produto “diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021” (ID 62034617 - origem).

Tendo procedido à alienação/descarte dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel.

O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravante de indenizar a parte agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade
, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão”.
(RAI n.

1016091-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, 2ª

Câmara de Direito Privado, J. 03.12.21 )

Assim, deve prevalecer a determinação de que a obrigação do depositário infiel de indenizar o credor-exequente pela perda ou deterioração da coisa depositada seja perseguida por ação própria, ou por incidente de liquidação, e não por simples requerimento nos autos principais da execução.

No que concerne ao segundo ponto — pedido de prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais —, razão igualmente não assiste à Agravante, haja vista o caráter meramente
provisório

dos honorários fixados no despacho inicial da execução.

Com efeito, os honorários arbitrados no despacho inaugural não possuem natureza de título executivo pleno, tampouco garantem, de forma autônoma, o direito à execução imediata. Sua exigibilidade condiciona-se à ausência de impugnação ou resistência da parte executada. Havendo contestação, embargos ou qualquer outro meio de defesa, a verba honorária deve ser reapreciada ao término do feito, considerando-se, então, os critérios legais do art. 85, §2º do CPC.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – DEFERIMENTO –

DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – DESPACHO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS PROFERIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA AO FINAL PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DAS ALÍNEAS DO § 3º, DO ART. 20, DO CPC/73 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

“
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência ao final do processo quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados.
” (STJ - AgInt no REsp n. 1487433 SP 2014).

“O despacho inicial da ação de execução - como ato processual que, por força de lei, fixa os honorários provisórios em favor da parte exequente - deve ser considerado como marco temporal para a definição das normas incidentes relativas aos honorários sucumbenciais no processo de execução”, sendo que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, é imperioso concluir que os honorários provisórios devem ser fixados de acordo com as normas jurídicas em vigor no momento da prolação do despacho inicial do processo de execução e não no momento em que a referida verba foi efetivamente arbitrada
” (STJ - REsp n. 1.984.639/SP).” (RAC 1028433-77.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 31.01.25 - negritei)

Portanto, até que sobrevenha decisão judicial definitiva quanto à existência, titularidade e quantificação do crédito honorário no bojo do processo executivo, inexiste título hábil a ensejar o pedido de penhora autônoma sobre imóvel ou a cisão procedimental da execução apenas quanto à verba honorária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025